Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-24.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-24.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, c/c Dano Moral nº 1000595-24.2019.8.11.0037,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial e, por fim, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fora fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte Apelante alega que os bens eletroeletrônicos do Segurado (José Antônio Gonçalves Viana – Docs. série 06; Local de risco: Rua São Paulo, nº 900, Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT; Nº. do sinistro: 118.2379/2016; Nº. da apólice: 0118.17.11.483-1; Data do evento: 16.02.2016; Data do pagamento: 08.03.2016) foram danificados após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela Apelada.

Aduz que, que após a ocorrência do fenômeno elétrico em questão, o segurado contratou serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado de consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo de eletroeletrônicos e não possuem vínculo algum com a Autora, o que denota a sua manifesta imparcialidade.

Sustenta que, as conclusões técnicas contidas nos documentos acostados demonstram, inexoravelmente, que a Ré não preparou sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para a unidade consumidora lesada, fato que causou os danos suportados.

Afirma que arcou com os danos na quantia de R$ 9.285,84 (nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de condenar a concessionária apelada ao pagamento da importância de R$9.285,84 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Contrarrazões no id. 49104043. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar (Ausência de Dialeticidade)

Não merece acolhida a sobredita preliminar, porquanto, no caso vertente não se verifica a alegada mera reprodução do teor da petição inicial, mas apenas a devolução da questão ali originalmente arguida.

Deve-se salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a mera circunstância de consistir o apelo em cópia do conteúdo da exordial ou da contestação, por si só, não configura violação do princípio da dialeticidade, desde que, pelas razões apresentadas, possa-se verificar o interesse na reforma da decisão.

Nesse sentido:

A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008) (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença (STJ, AgRg no REsp 1265900, rel. Mi Nancy Andrighi, DJ 24/05/2012)

Portanto, é patente a congruência, em sede recursal, entre o que se decidiu e as razões do inconformismo formuladas pela Autora/Apelante.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

VOTO Mérito
.

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Inicialmente, deve ser destacado que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, prestadora de um serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso em apreço, o laudo (id. 49102487), bem como o aviso de sinistro que instrui a regulação dos sinistros consignou que os equipamentos de propriedade do segurado sofreram avarias em decorrência de temporal com descargas elétricas/raios.

Dessa forma, o evento ocorrido na localidade é típico de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelada, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença, com a improcedência do pedido é medida impositiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020